Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707221-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN APELADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A, JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN, ROSANA CHAVES DE ALCKMIN D E C I S Ã O Cuida-se de apelação Cível interposta por AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN em face de DOMINIO ENGENHARIA S/A, JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN e ROSANA CHAVES DE ALCKMIN ante a sentença (ID 58764329) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, mantida nos embargos de declaração (ID 58764336), que nos autos da ação de cobrança n. 0702649-31.2024.8.07.0018, julgou improcedente o pedido e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa. Adoto o relatório lançado na sentença de ID 58764329: Trata-se de processo sob o rito comum ajuizada por AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN em desfavor de DOMINIO ENGENHARIA S/A e outros, devidamente qualificados. A parte autora alega, em síntese, que os réus foram proprietários de imóveis localizados no empreendimento que administra e deixaram de pagar as contribuições estabelecidas. Pediu a condenação das partes rés ao pagamento dos valores que indica. Contestação dos dois últimos requeridos no ID 163564395. Aduziram que são parte ilegítima; que nunca foram associados; e que há excesso de cobrança. Contestação da primeira ré no ID 164370996. Alega que é parte ilegítima; que não aderiu à associação; que os estatutos da autora não estão registrados no RI; e que a dívida inexiste porque as obras de infraestrutura não foram entregues. Réplica no ID 168209347. Saneador afastou preliminares. Laudo Pericial, ID 174003077. As partes se manifestaram. É o relatório. O Apelante alega que: (i) a Associação Ré foi constituída por assembleia geral realizada no dia 27/10/2008 e, de acordo com seu Estatuto é representada judicialmente por sua diretoria eleita em Assembleia Geral. A primeira Recorrida é sócia Nata, fundadora da Associação; (ii) os serviços de distribuição de correspondência, recolhimento de lixo e até o fornecimento de energia que alimenta os postes de iluminação são custeados pela AMIGA; (iii) é incontestável que a associação apelante presta serviços no interesse de toda a coletividade de moradores e proprietários de imóveis situados no Residencial Maxximo Garden, inclusive aos Réus, a prestação de tais serviços é mantida pelas taxas pagas pelos associados; (iv) os Apelados, tais quais todos os outros proprietários de imóvel no Residencial Maxximo Garden, se beneficiam dos serviços prestados pela Apelante que valorizam seus imóveis e asseguram condições de habitabilidade a estes; (v) sem a Associação não há controle de acesso, não há recolhimento de lixo, entrega de correspondência, limpeza das ruas e avenidas e não há sequer energia nas ruas do condomínio, visto que também é custeada pela AMIGA; (vi) as vantagens obtidas a partir dos serviços da Associação, decorrem da própria característica do imóvel, um lote residencial dentro de um condomínio fechado com controle de acesso e demais serviços; (vii) o Residencial Maxximo Garden é um loteamento fechado, com acesso monitorado, dispondo de uma série de recursos compartilhados por proprietários das unidades privativas, ou seja, é um condomínio irregular, e, conforme se assentou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eventual irregularidade na formação do condomínio não possui o condão de alterar as obrigações decorrentes das despesas comuns dos condôminos; (viii) os proprietários de imóveis usufruem dos serviços prestados por condomínio regular, irregular, sociedade ou associação de moradores, ainda que atípicos, e dessa forma devem contribuir no rateio das despesas, sob pena de enriquecimento sem causa, já que tais recursos são utilizados em despesas comuns e em melhorias que beneficiam a todos os proprietários dos imóveis. Ao final, pede o conhecimento e provimento do presente recurso para, reformando a sentença, condenar o Réu nos termos da petição inicial, e determinar a inversão do ônus da sucumbência. O Apelante foi intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal. O Apelante sustenta a tempestividade do recurso (ID 59746544). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a decisão que jugou os embargos de declaração foi proferida em 05/02/2024 (ID 58764336), disponibilizada no PJE em 06/02/2024 (ID 58764337), publicada em 07/02/2024, começando a contar o prazo recursal em 08/02/2024. Ocorre que o presente recurso de apelação foi interposto quando já decorrido o prazo recursal, em 07/03/2024, portanto, em descompasso com o art. 1.003, § 5o do CPC. O Apelante comprova sua intimação eletrônica em 05/02/2024, tendo registrado ciência apenas em 15/02/2024, portanto, em tese seu prazo para interpor apelação finalizaria em 07/03/2024. Nada obstante, nesse caso, vê-se que há dupla intimação, por publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e por posterior intimação eletrônica. Portanto, no presente caso deve prevalecer a data da publicação em Diário de Justiça Eletrônico. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 estabelece que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Confira-se: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POSTERIOR. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. 1. Conforme preconiza o artigo 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT, "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário de Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". 2. Nesse sentido, o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, estabelece que: "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos em que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 3. No particular, verifica-se que houve primeiramente a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, e, posteriormente, a expedição de intimação eletrônica pelo sistema do PJe. Em tais hipóteses, deve prevalecer a ciência por meio da publicação em órgão oficial. 4. Eventual registro de ciência da parte em momento posterior, realizado por meio do sistema de consulta processual desta Corte de Justiça - PJe, não altera a fluência do prazo recursal estabelecido com a publicação no DJe anterior. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1765768, 07027411320228070007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 3. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1648226, 07267730620228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal" (art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006). 2. Havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal, visto que a decisão que julgou os embargos de declaração foi proferida em 05/02/2024, disponibilizada no PJE em 06/02/2024, publicada em 07/02/2024, começando a contar o prazo recursal em 08/02/2024. Ocorre que o presente recurso de apelação foi interposto quando já decorrido o prazo recursal, em 07/03/2024, quando já precluso o prazo recursal. Desse modo, considerando que a publicação da decisão proferida nos embargos de declaração se deu em 07/02/2024 (quarta-feira), no DJE (ID 58764337), a contagem do prazo recursal iniciou-se na quinta-feira, 08/02/2024, terminando em 04/03/2024 (segunda-feira). No caso, verifica-se que o prazo para interposição do presente recurso findou-se em 04/03/2024 (artigos 1.003, § 5o e 219 CPC), contudo, o Apelante somente protocolou o recurso em 07/03/2024, quando já havia esgotado o prazo legal para a sua interposição. Portanto, o presente recurso é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, em face de sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024 10:13:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador